Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DESOBEDIÊNCIA A PREVISÃO CONTRATUAL. AUTORA GESTANTE. TEMA 1082, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da sentença que julgou procedente os pedidos para condenar a ré a manter o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições e valores vigentes até o fim da vigência e enquanto durar o período considerado pós-parto.
2. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de plano de saúde coletivo. 2.1 Tendo em vista que o início da vigência ocorreu em 01/09/23 e o comunicado de cancelamento do plano de saúde em 01/05/24, não foi obedecido ao prazo estabelecido em contrato, de que o contrato vigoraria pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, o que torna irregular o cancelamento realizado.
3. In casu, a autora estava gestante e o Tema no 1082, do colendo STJ prevê: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".
4. Apelo conhecido e não provido.